Tribunal: TJSP
Processo: 1005184-27.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Possessória – Ação de interdito proibitório c.c. reparação de danos – Ausência de demonstração de turbação, ou, à luz do princípio da fungibilidade dos interditos possessórios, de esbulho ou ameaça – O possuidor não pode simplesmente desconfiar de ameaça à sua posse, deve, antes de tudo, comprovar o justo receio evidente, à luz do art. 567, do Código de Processo Civil – Sentença reformada –

Ementa:
Possessória – Ação de interdito proibitório c.c. reparação de danos – Ausência de demonstração de turbação, ou, à luz do princípio da fungibilidade dos interditos possessórios, de esbulho ou ameaça – O possuidor não pode simplesmente desconfiar de ameaça à sua posse, deve, antes de tudo, comprovar o justo receio evidente, à luz do art. 567, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Improcedência da ação – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005184-27.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes MARIA
ALVES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), NOEL RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOSE DIAS MOREIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
WALTER MUNIR AZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
2
Apelação n.o 1005184-27.2015.8.26.0152
Comarca de Cotia 3a Vara Cível
Apelantes: Maria Alves Rodrigues; Noel Rodrigues; José Dias Moreira Filho
Apelado: Espólio de Walter Munir Azar
Voto n.o 32.127
Possessória Ação de interdito proibitório c.c. reparação de
danos Ausência de demonstração de turbação, ou, à luz
do princípio da fungibilidade dos interditos possessórios, de
esbulho ou ameaça O possuidor não pode simplesmente
desconfiar de ameaça à sua posse, deve, antes de tudo,
comprovar o justo receio evidente, à luz do art. 567, do
Código de Processo Civil
Sentença reformada

Improcedência da ação Recursos providos.
Ação de interdito proibitório (reintegração de posse) c.c. perdas
e danos julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Embargos declaratórios rejeitados.
Em apelação, os réus Maria Alves Rodrigues e Noel Rodrigues
alegaram que: (a) a área sobre a qual exercem posse não corresponde à de
propriedade do autor; (b) a r. sentença foi omissa quanto ao corréu José Dias
Moreira Filho. Requereram o provimento do recurso.
O corréu José Dias Moreira Filho também apelou. Alegou que:
(a) foi cerceado do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
reputando imprescindível a produção de prova oral para reforçar a existência da
posse exercida por sua antecessora; (b) a sua posse de boa-fé foi iniciada antes
de junho de 2015; (c) o autor não pode se beneficiar de direito de proteção
possessória se nunca ocupou a área descrita; (c) existe fundada dúvida a
respeito da área que ocupa e de sua localização; (d) os honorários advocatícios
de sucumbência devem ser majorados. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
3
Eis o relatório.
Espólio de Walter Munir Azar ingressou com ação de interdito
proibitório c.c. perdas e danos em face de desconhecidos, alegando, em suma,
que determinados lotes foram arrolados no processo de inventário n°
0102517-80.2005.8.26.0011 de Walter Munir Azar (2a Vara da Família e
sucessões do Foro Regional de Pinheiros SP), no distrito de Cotia, bairro de
Mato Dentro ou bairro da Ressaca, pertencentes ao Sítio Rosa Branca, Jardim
das Cerejeiras, Parque dos Manacás, Jardim Samambaia, Pinus Park, Fazenda
da Barragem e Sítio Rosa Vermelha, de acordo com os cadastros nos:
23334-34-63-0001-00-000, 23334-34-63-0016-00-000, 23334-34-63-0031-00-000,
23334-34-63-0091-00-000, 23334-34-63-0241-00-000, 23334-34-63-0397-00-000,
23334-34-76-0180-00-000, 23334-34-73-0092-00-000, 23334-34-73-0075-00-000,
23334-34-73-0058-00-000, 23334-34-73-0598-00-000, 23334-34-73-0439-00-000,
23334-34-92-0179-00-000, 23334-34-92-0001-00-000, 23334-13-03-0001-00-000,
23334-13-11-0599-00-000, 23334-13-11-0569-00-000, 23334-13-11-0001-00-000,
23343-41-69-0593-00-000, 23343-41-69-0182-00-000, 23334-41-58-0408-00-000,
23334-41-58-0425-00-000, 23334-41-58-0442-00-000, 23334-41-58-0001-00-000,
23334-41-47-0333-00-000, 23334-41-47-0001-00-000, 23361-33-39-0001-00-000,
23361-23-96-1068-00-000, 23361-61-46-0004-00-000, 23343-44-48-0572-00-000,
23343-44-32-0761-00-000, 23343-44-32-0211-00-000, 23343-51-02-0311-00-000,
23343-51-02-1237-00-000, 23343-13-95-0458-00-000, 23343-13-19-0101-00-000,
23343-13-19-0113-00-000, 23343-34-98-0197-00-000, 23343-34-98-0228-00-000,
23343-32-70-0749-00-000, 23343-32-70-0633-00-000, 23343-13-19-0125-00-000,
23343-61-48-0791-00-000, 23343-61-48-0933-00-000, 23361-24-80-0379-00-000,
23341-52-41-0069-00-000, 23361-61-46-0004-00-000, 23361-23-96-1068-00-000,
23341-51-48-0020-00-000, 23341-51-48-0030-00-000, 23343-61-48-0846-00-000,
23343-61-48-0883-000. Apregoou, no entanto, que diversas famílias invadiram
os entornos dos lotes, construindo barracos e queimando árvores, sustentando,
pois, iminente a possibilidade de deflagração de esbulho. Pediu liminarmente
expedição de mandado proibitório com previsão de multa para o caso de
reincidência, e, ao final, a procedência da ação para determinação em definitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
4
do mandado proibitório, bem como reparação por perdas e danos caso sejam
constatados.
Em agosto de 2015 foi deferido o pedido liminar para
reintegração de posse, e não para expedição de mandado proibitório (fls.
105/106), cuja r. decisão foi mantida em sede recursal, no Agravo de Instrumento
n° 2106903-35.2017.8.26.0000 (fls. 283/291).
Em contestação, Maria Alves Rodrigues e Noel Rodrigues
alegaram ilegitimidade passiva, pois sustentaram que o terreno que ocupam não
é o mesmo a que se refere o autor, acrescentando que em momento algum este
demonstrou iminente risco de invasão, e, além disso, afirmaram que são
possuidores do imóvel localizado à Rua Fruta do Conde, Jardim das Cerejeiras,
Cotia (SP), há mais de quinze anos, pleiteando inclusive aquisição da
propriedade mediante usucapião (fls. 197/203),
José Dias Moreira Filho também contestou, e alegou inépcia da
inicial em razão de ausência de causa de pedir abrangente e fundamentada, não
permitindo o conhecimento da lide, tampouco condições de oferecimento de
contestação, pois o autor faz vaga menção da real localização do imóvel, não a
descrevendo em detalhes, deixando de juntar aos autos planta que possa indicar
com precisão o local supostamente invadido. No mais, argumentou que
possivelmente a área objeto da demanda não é a mesma sobre a qual exerce
sua posse (fls. 258/264). Apregoou, enfim, ilegitimidade passiva ad causam,
porquanto em agosto de 2016 adquiriu de boa-fé a posse de sua antecessora
Neuza do Santos, que, por sua vez, adquiriu-a em setembro de 2009,
acrescentando que o simples pagamento de IPTU não comprova posse.
Seguiu-se a seguinte r. decisão:
“Vistos. Digam as partes, em cinco dias, se têm interesse na designação
de audiência de conciliação, bem como se têm provas a produzir,
esclarecendo que fatos pretendem comprovar e devendo, se for o caso, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
5
arrolar testemunhas, sob pena de preclusão. Intime-se.”
Os corréus indicaram testemunhas (fls. 318 e 322), ao contrário
da autora, que afirmou desinteresse na designação de audiência de conciliação,
bem como na produção de novas provas (fls. 342/343). Foi ouvida mediante
Carta Precatória a testemunha Sebastião Bueno da Silva, indicada pela corré
Maria Alves Rodrigues (fl. 381).
Após memoriais, sucedeu a r. sentença de procedência em
parte do pedido possessório. Anote-se:
“Vistos. Cuidam os autos de ação de reintegração de posse aforada por
ESPÓLIO DE WALTER MUNIR AZAR, qualificado nos autos, contra
MARIA ALVES RODRIGUES, também devidamente qualificada nos autos.
Em apertado resumo, diz a parte autora que é legítima possuidora e
proprietária do imóvel descrito nos autos e que foi surpreendida com a
ocupação do imóvel pela ré. Pugna a autora, por isso, no intuito de
recuperar sua posse, pela ordem de reintegração de posse, bem como
por ordem no sentido de que a ré seja responsabilizada por perdas e
danos. Com a inicial vieram documentos. Deferido o pleito liminar para
reintegrar a autora na posse do imóvel (fls. 105/106). Regularmente
citada, a parte requerida contestou às fls. 197/203 para alegar interesse
social na ocupação e, com isso, refuta ponto por ponto todas as
assertivas autorais. Deu-se a réplica na sequencia. Deferida a produção
de prova testemunhal. Ao final, sobrevieram as alegações finais.
Relatados, D E C I D O. As partes são capazes, estão bem representadas
nos autos e litigam com interesse na causa. O mais que se discute nos
autos é matéria de mérito. O pedido de reintegração de posse é
procedente, mas não procede o pedido indenizatório. As alegações da
parte autora estão documentalmente comprovadas, sendo de rigor
reconhecer a posse e a propriedade da parte autora sobre a área em
questão. Não podem os ocupantes do imóvel, a seu talante, ocupar
propriedade particular sem que estejam abrigados pelo consentimento do
proprietário ou por ordem judicial, sob pena de haver grave ofensa aos
princípios que regem o Estado Democrático de Direito. Certo é que o
Estado deveria entregar à população carente meios para possibilitar o
acesso à moradia. A tese defensiva de que o imóvel serve de moradia
para a família da ré não pode ser desprezada. Contudo, a autora, por não
ter poder de ingerência algum sobre a morosidade ou incapacidade do
Estado, não pode ter seu patrimônio tolhido abruptamente, sem o devido
processo legal. Do contrário, inúmeras outras ilegalidades poderiam ser
praticadas, sempre em prol da sociedade, como ocorria nos idos tempos
da inquisição e das ditaduras autoritárias. Se temos lei disciplinando a
forma pela qual se pode promover a desapropriação e a perda da
propriedade, deve ela ser respeitada. E nada mais é condenável que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
6
afrouxamento da lei, porquanto se hoje se admite, a pretexto de
preservação de interesses maiores, o sacrifício do direito de propriedade,
logo chegará o tempo em que, pelos mesmos ou outros motivos, sempre
invocados como superiores, também se justificará o atentado às garantias
constitucionais, abrindo-se a porta para a passagem de inúmeras
ilegalidades. Além disso, a pobreza do esbulhador também não lhe
socorre. Não pode vir o Estado, na figura do Juiz, para impor à parte
autora o dever de serem benemerente e abrir mão de seus direitos. Seria
violência que não se coaduna com o Estado de Direito. Não é, porém,
caso de condenação da parte ré em perdas e danos. A simples alegação
de que ocorreram perdas e danos não induz na aceitabilidade do prejuízo
que alega. É prova de presunção relativa, não constituidora de direito
certo. Com efeito, da prova acostada aos autos pela parte autora não é
possível saber ao certo se houve dano e qual sua extensão, de modo que
o pedido acaba repousando-se numa iliquidez que não permite ao
julgador acolher o quanto postulado. Por fim, anoto que o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os
seus argumentos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido desta ação para tornar definitiva a decisão liminar e, assim,
reintegrar a autora na posse do imóvel ocupado pelos réus. Não é, porém,
caso de condenação por perdas e danos. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%, sobre o
valor dado a causa, devidos pela autora ao procurador do réu e do réu ao
procurador da autora, com a ressalva da Justiça gratuita. Na hipótese de
interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem
nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para
oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo,
também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do
recurso de apelação. Oportunamente, ao arquivo. P. I. C.”
Não há se falar em cerceamento de defesa. Ao juiz incumbe
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130), e, no
caso, a prova oral postulada pelo corréu José Dias Moreira Filho seria inócua à
vista da matéria discutida nos autos, que se resolve pela simples aplicação do
direito e com a análise dos documentos constantes dos autos, como se verá.
O autor juntou aos autos: (a) cópias do arrolamento de bens
de Walter Munir Azar, dentre os quais os seguintes imóveis (fls. 58/94): 1) lote
56 da quadra AR, situado no loteamento Jardim das Cerejeiras, Cotia, matrícula
n° 34.906 do CRI de Cotia; 2) lote 57 da quadra AR, do Loteamento Jardim das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
7
Cerejeiras, matrícula n° 34.907 do CRI de Cotia; 3) 60% do terreno urbano
situado no Bairro da Ressaca, matrícula n° 31.628 do CRI de Cotia, 4) 30% de
terreno situado na Estrada Municipal (Estrada das Laranjeiras), Bairro das
Palmeiras, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, matrícula n° 66.249 do
CRI de Itapecerica da Serra; 5) lote 3, da quadra G, do loteamento Jardim dos
Manacás, matrícula n° 4.193 do CRI de Itapecerica da Serra; 6) lote 4 da Quadra
G, do loteamento Jardim dos Manacás, matrícula n° 4.194 do CRI de Itapecerica
da Serra; 7) lote 5 da quadra G ,do loteamento Jardim dos Manacás, matrícula n°
4.195 do CRI de Itapecerica da Serra; 8) lote 14 da Quadra B, do loteamento
Pinus Park, matrícula n° 39.590 do CRI de Cotia, e; 9) lote 3 da Quadra F, do
loteamento denominado Manacás, matrículas nos 13.574 e 13.575 do CRI de
Cotia; (b) certidões imobiliárias das matrículas nos: (I) 31.628, referente ao
terreno situado no Bairro da Ressaca, adquirido por Walter Munir Azar em
abril/1989; (II) 33.297 (fls. 46/49 dos autos principais) referente ao Sítio
Marmeleiro, situado na Zona Rural, no Bairro da Ressaca, Cotia/SP, adquirido por
Walter Munir Azar em junho/1984; (III) 35.541 (fls. 50/52 dos autos principais)
referente ao terreno, localizado no Bairro de Mato Dentro ou Ressaca, adquirido
por Walter Munir Azar em junho/1984 (fls. 40/45); (c) escritura de venda e
compra do imóvel do lote n° 4, do Parque dos Jatobás, no bairro do
Caputera, em Cotia, matrícula n° 14.272 do CRI de Itapecerica da Serra, e
posteriormente no CRI de Cotia (fls. 53/57); (c) documentos de cobranças e
IPTU dos imóveis localizados no Jardim (Parque) das Cerejeiras, Parque
dos Jatobás, Parque das Cerejeiras, Parque dos Manacás, Jardim (Sitio)
Samambaia, Jardim Rosa Branca, e Bairro da Ressaca, todos lançados em
nome de Walter Munir Azar, referentes ao exercício de 2015 (fls. 20/39): 1)
Lote 145B, quadra 1, da Rua das Seriguelas, Jd. das Cerejeiras; 2) lote 57,
Estrada Municipal da Barragem, Parque das Cerejeiras; 3) lote 190A, Rua
Marmelo, Jardim das Cerejeiras,4) lote 17B, Est. Tanabe, Parque dos Jatobás, 5)
lote 21-b, Est. Tanabe, Parque dos Jatobás; 6) lote 15, Rua Itupui, Parque dos
Manacás; 7) lote 5, quadra B, Estrada Municipal da Barragem, Parque dos
Manacás; 8) lote 7, quadra B, Estrada Municipal da Barragem, Parque dos
Manacás; 9) lote 20,quadra G, Rua Itupui, Parque dos Manacás; 10) lote Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
8
Itupui, Caputera, Parque dos Manacás
06700-000 03 F ;11) lote Rua
Manadaguaçu, Caputera, 06700-000 14 B, 12) lote 28-B, Jardim Rosa Vermelha,
13) lote remanescente, Caputera, Bairro setor II, Jardim Samambaia, Sitio
Samambaia, 14) lote 33, quadra B, Pinus Park, Sitio Samabaia, 15) Jardim Rosa
Branca, 06700-000 04/A, 16) Jardim Rosa Branca, 06700-000 10/C; 17) lote 64-
A, Jardim Rosa Branca; 18) lote 25-D, Jardim Rosa Branca, 19) lote 7-B, Jardim
Rosa Branca, 20) lote 73-B, Jardim Rosa Branca, 21) lote 11-B, Jardim Rosa
Branca, 22) lote 32-B, Jardim rosa Branca, 23) lote 2-B, Jardim Rosa Branca; 24)
lote 2-A, Jardim Rosa Branca, 25) lote 27-B, Jardim Rosa Branca, 26) lote 23-C,
Jardim Rosa Branca, 27) lote 24-A Jardim Rosa Branca, 28) lote 1, Jardim Rosa
Branca, 29) lote 83-C, Jardim Rosa Branca, 30) lote 23-B, Jardim Rosa Branca,
31) lote 43-C, Jardim Rosa Branca, 32) lote 73-C, Jardim Rosa Branca, 33) lote
40-P, Jardim Rosa Branca, 34)Lote 43-A, Jardim Rosa Branca, 35) Lote 74-A,
Jardim Rosa Branca, 36) lote 34-D Jardim Rosa Branca, 37) lote 83-D, Jardim
Rosa Branca, 38) lote 77-C,Jardim Rosa Branca, 39) lote 51-A, Jardim Rosa
Branca, 40) lote 69-B, Jardim Rosa Branca, 41) lote 145-A, Rua das Seriguelas,
Jardim das Cerejeiras, 42) lote 56, Estrada Municipal da Barragem, Parque das
Cerejeiras, 43) lote 138-A, Rua das Mangabas, Jardim das Cerejeiras, 44) lote
138-B, Rua das Mangabas, Jardim das Cerejeiras, 45) lote no Bairro da Ressaca
(insc. Cadastral 23341-51-48-0020-00-000), 46) lote no Bairro da Ressaca (insc.
Cadastral 23341-51-48-0030-00-000), 47) lote 139-A, Rua das Mangabas, Jardim
das Cerejeiras, 48) lote 19, Estrada Tanabe, Parque dos Jatobás, 49) lote 20,
Estrada Tanabe, Parque dos Jatobás; (e) croquis e plantas de loteamentos (fls.
95/99), e; (f) fotografias, algumas incompreensíveis (fls. 100/104).
O autor afirmou na inicial que “(...) os entornos dos lotes
supramencionados estão sendo invadidos por diversas famílias, (...)” (fl. 02).
Como se vê, trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de proteção
possessória respectivo. Nesse passo, para que pudesse lograr sucesso, seria
necessário que o autor demonstrasse justificado e iminente receio de esbulho ou
turbação da posse por partes dos corréus, mas não se tem notícias nos autos,
muito menos provas, a respeito disso, em que pese os documentos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
9
anexados com a inicial. Ora, o possuidor não pode simplesmente desconfiar de
ameaça à sua posse, deve, antes de tudo, comprovar o justo receio, que deve ser
evidente, à luz do art. 567, do Código de Processo Civil.
Anote-se:
“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser
molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou
esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”
Ainda que analisada a questão à luz do princípio da
fungibilidade dos interditos possessórios, não se tem notícia nos autos de
eventual alteração da situação fática narrada na inicial para turbação ou esbulho
da posse, ao menos nada neste sentido foi informado pelo autor no decorrer do
processo, à luz dos arts. 560, e 561, e incs., do Código de Processo Civil.
Convém acrescentar ainda que embora a medida liminar tenha sido deferida no
início da lide para reintegração de posse (e não como medida de urgência de
interdito proibitório), analisado o tema mediante a presente cognição exauriente a
conclusão inevitável é de que não existem nos autos provas de que partes das
áreas de posse do autor estivessem ou ainda estejam ocupadas pelos corréus
mediante esbulho possessório. Não é por outra razão que no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2106903-35.2017.8.26.0000 (análise de liminar
possessória), embora mantida a liminar, constou a observação de que deveria ser
apurado o fato da inclusão ou não do imóvel dos corréus Maria Alves Rodrigues e
Noel Rodrigues na área litigiosa (fls. 283/291), e quanto ao julgamento do Agravo
de Instrumento no 2107688-94.2017.8.26.0000, em relação ao corréu José Dias
Moreira Filho, conquanto também mantida a liminar, constou do penúltimo
parágrafo o seguinte: “nesse passo, a melhor solução, nesta oportunidade, é a de
manutenção da r. deliberação, até que ao término da instrução processual seja
possível concluir o que realmente aconteceu na mencionada área”.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito deduzido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-27.2015.8.26.0152 -Voto no 32.127
10
Juízo era de encargo do autor, mas dele não se desincumbiu (CPC, art. 373, inc.
I), seja para apontar ameaça à posse, turbação ou esbulho, valendo acrescentar
que embora instado a produzir provas (fl. 308), expressamente anotou que “(...)
não tem interesse na designação de audiência de conciliação, bem como na
produção de novas provas”.(fls. 342/343), e no momento que assim afirmou, as
decisões dos referidos agravos de instrumento já não comportavam mais
recursos (fls. 305 e 307), o que significa dizer que o autor já sabia que era
necessário demonstrar que as áreas ocupadas pelos réus se enquadravam nas
áreas de suas posses, ou, que os réus ameaçavam ou turbavam a posse, mas
nada disso ocorreu.
Desta forma, a r. sentença comporta reforma para julgamento
de improcedências dos pedidos, como de rigor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento aos recursos para
julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, na forma do art.
487, inc. I, segunda parte, do Código de Processo Civil. Sucumbente, o autor
deve arcar com as despesas do processo e as verbas honorárias de R$2.500,00
para o advogado dos corréus Maria Alves Rodrigues e Noel Rodrigues, e também
R$2.500,00 para o advogado do corréu José Dias Moreira Filho.
Gil Coelho
Relator